Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. ATENDIMENTO ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PROVA. NÃO ATENDIMENTO. DECISÃO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. NOVA PROVA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial de ação de obrigação de fazer para condenar a banca examinadora Ré ao pagamento de astreintes e de danos morais em favor do candidato Autor.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste analisar a incidência de multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer determinada em decisão antecipatória da tutela e o cabimento de condenação ao pagamento de danos morais ao candidato Autor ou a sua redução.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 536, § 1o, do CPC, com o objetivo de conceder efetividade à decisão judicial, o juiz pode fixar multa, que incidirá em caso de descumprimento.
3.1. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado, nos termos do art. 537, § 4°, do CPC.
3.2. Os elementos contidos nos autos conduzem à conclusão de que a banca examinadora Ré, ora Apelante, deixou de cumprir, sem qualquer justificativa, a obrigação que lhe foi imposta em decisão liminarmente concedida em sede recursal, razão pela qual a multa por descumprimento fixada na sentença deve ser mantida.
4. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc, assim como ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional.
4.1. No caso em análise, o candidato Autor teve seu estado anímico perturbado ao ser surpreendido no momento da prova do concurso público pela indisponibilidade da maioria dos recursos requeridos, o que lhe prejudicou na realização da prova, haja vista se tratar de pessoa com deficiência visual. A falta de atendimento às condições especiais requeridas violou o direito do candidato como Pessoa com Deficiência (PCD) à promoção da igualdade de condições no concurso público, que demanda a adaptação das provas e o apoio necessário, de acordo com as especificidades da deficiência apresentada, nos termos do artigo 59 do Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal.
4.2. No que tange à quantificação do dano moral, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente para compensar os danos morais do Apelado Autor, bem como atende a função punitiva e preventiva a futuros descumprimentos de atendimento especial a Pessoas com Deficiência (PCD) nas provas de concurso público promovidas pela banca examinadora Ré.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: [1] “É cabível a incidência de multa cominatória por descumprimento de ordem judicial determinada por decisão liminar não dotada de efeito suspensivo.” [2] “São devidos danos morais pela banca examinadora em razão da inobservância das condições especiais de aplicação de prova de concurso público previamente solicitadas pelo candidato, que seja Pessoa com Deficiência (PCD).”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 536, § 1o, e 537, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.